Tribunal: TJDFT
Processo: 0739617-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Processo : 0739617-22.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra o despacho (id. 109868123 dos autos originários n. 0733850-97.2021.8.07.0001), proferido em ação de busca e apreensão, que intimou o réu, aqui agravante, para informar o paradeiro do veículo, sob pena de condenação por litigância de má-fé. Eis o teor do despacho recorrido: Cadastre-se o patrocínio de ID 109798658. Pelo procedimento especial do Dec. Lei 911/69 o prazo para apresentar contestação se inicia após a execução da liminar de busca e apreensão. Na hipótese, o réu apresenta contestação antes do cumprimento da liminar, na qual dentre outros, crise econômica e que se encontra em dificuldades financeiras, contudo, sequer paga a integralidade do que entende devido. Por outro lado, verifico que as diligências de apreensão do bem não foram exitosas. Desse modo, intime-se o réu para informar o paradeiro do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil. O agravante sustenta o cabimento do recurso, haja vista o conteúdo decisório que versa sobre a exibição de coisa (art. 1.015, inc. VI, do CPC). No mérito, assevera que a intimação do agravante para indicar o paradeiro do bem, sob pena de condenação por litigância de má-fé, não possui amparo legal. Destaca que, sendo infrutíferas as buscas dadas ao veículo, a lei estabelece que a ação pode ser convertida em execução, a fim de não obstar o recebimento da quantia almejada pelo credor. Afirma que o agravado deve “articular meios alternativos para satisfação do crédito alegado, de forma que não prejudique excessivamente o devedor da forma como a busca e apreensão de veículo lhe prejudica”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame à parte, de maneira a afastar a possibilidade de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012) No caso, a simples intimação do agravante para informar o paradeiro do veículo não é hábil a causar prejuízo à parte, mormente porque não houve imposição de multa no particular. Ademais, não custa frisar que a ação de busca e apreensão possui regramento próprio, de modo que o comparecimento espontâneo do réu exige o cumprimento da norma aplicável à hipótese, o que foi feito pelo juízo a quo no pronunciamento impugnado. A propósito, confira-se o aresto desta Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO POR INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTIGO 203, § 3o, DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA INTEGRATIVA. INAPTIDÃO PARA MODIFICAR A ESSÊNCIA DO ATO JUDICIAL EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a previsão do artigo 1.001, do CPC, não cabe recurso dos despachos. De sua vez, o § 3o do artigo 203 do mesmo diploma legal prevê que são "despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte", que não se enquadrem no § 1o (sentença) ou no § 2o (decisão interlocutória). 2. No caso concreto, considerando que o pronunciamento judicial de 1o grau ficou adstrito tão somente a impulsionar a marcha processual do feito, ato considerado imprescindível (e desejável) pelo juízo, para o fim de assegurar o exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, que é próprio do devido processo legal. Quer dizer, trata-se, de fato, de singelo despacho, sem qualquer carga decisória, não se sujeitando à impugnação pela via do agravo por instrumento, segundo o preceptivo inserto no art. 1.001 do CPC. 3. A despeito de ter sido nomeado "decisão interlocutória" o ato judicial que analisou os embargos de declaração opostos contra despacho não tem o condão de alterar a natureza desse pronunciamento, haja vista que os embargos de declaração, como é de larga sabença, possuem natureza integrativa, despidos, a rigor, de efeito modificativo. Além disso, é sabido e consabido que a recorribilidade de determinado ato judicial decorre de seu conteúdo, e não do nomen juris que lhe é atribuído. Ou seja, à míngua de prolação de uma decisão, mostra-se incabível o manejo do agravo por instrumento, porque o recurso aviado encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (AGI 0702399-57.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 19/5/2021, DJE: 1/6/2021.Negritado) De qualquer sorte, ainda que o pronunciamento judicial desafiasse o agravo de instrumento, certo é que subsistiria óbice ao conhecimento do recurso por ausência de enquadramento às hipóteses taxativas do CPC. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A decisão ora atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Diferentemente do que afirma o agravante, o caso não cuida de exibição de documento ou coisa (art. 1.015, inc. VI, do CPC). Como dito alhures, a parte somente foi intimada a indicar o paradeiro do veículo, para fins de prosseguimento de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-lei 911/69. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, também não é possível mitigar a taxatividade porquanto não verifico urgência. Ademais, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator